Tribunal: TJDFT
Processo: 0755171-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS VERIFICADOS EM VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, de danos materiais relacionados a avarias verificadas em seu veículo, furtado em 28/12/2013, recuperado em 06/01/2014 e restituído em 28/07/2020, e de danos morais, bem como quitação dos débitos referentes ao IPVA, infrações de trânsito e licenciamento de veículo. Em seu recurso, argúi preliminar de cerceamento de defesa, eis que não houve a produção de prova testemunhal devidamente requerida. No mérito, aponta a presença dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado, pugnando pela reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 27812132).
III- Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
IV- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender impertinentes ou protelatórias. No caso dos autos, a prova oral não seria de forma alguma hábil a demonstrar “o estado das avarias; (...) o estado em que o carro se encontrava antes de ser recolhido ao pátio da DP e o estado em que se encontrava ao ser restituído ao proprietário; (...) preços dos reparos (...)”, tal qual posto na inicial. Sendo assim, correto o juízo sentenciante ao afastar a produção da prova oral para tal finalidade, considerando o processo apto para solução. Rejeito a preliminar.
V- Mérito. Não há nos autos nenhum elemento indicativo, seguro, do nexo de causalidade entre o fato – avarias experimentadas no veículo e a conduta do ente estatal. Ainda, em se tratando de responsabilização civil por ato omissivo, haveria de estar demonstrada a culpa pelo mau funcionamento ou inexistência de serviço por parte da Administração Pública.
VI- No caso dos autos, não se tem prova de que a deterioração do automóvel tenha ocorrido durante a estadia no pátio da polícia, posto que não há nenhum registro confiável (ressalte-se, a prova oral não se prestaria a isso) do seu estado original quando da apreensão. As fotografias anexadas à inicial apenas demonstram o estado do veículo no momento da restituição. Também não há nos autos nenhum indicativo seguro de que não foi tentada localização do proprietário após a apreensão do veículo. O que se vê dos autos (ID 27811971, fl. 3), é o despacho do delegado, ao final da ocorrência, determinando ao cartório providências, dentre outras, para restituição do veículo. Sendo assim, dentre as provas cabíveis para a prova do alegado (e nelas, repise-se, não se inclui a prova oral), o que se tem é que não houve pedido de restituição logo após a apreensão do veículo, evidenciando, mais uma vez, a ausência de prova do nexo de causalidade a ensejar o dever do Estado a indenizar pelos danos eventualmente sofridos.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VIII- O recorrente arcará com as custas e honorários de advogado, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.